Tribunal: TJMT
Processo: 1018248-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018248-19.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO)
Embargante : FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA
Embargado : JOÃO SICHIERI JÚNIOR
Número do Protocolo : 1018248-19.2020.8.11.0000
Sem delongas, admito que realmente, a decisão vinculada ao Id. no 57274974 - Pág. 1 realmente não se refere à controvérsia estabelecida nestes autos recursais, inclusive porque ali afirma-se que não houve formulação de pedido de antecipação da pretensão recursal quando, em verdade, visualiza-se muito claramente na petição inicial a pretensão antecipatória, inclusive porque, além de denominado o recurso como “Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo”, há tópico específico devotado exclusivamente ao tema (cf. Id. no 55572466 - pág. 1 e 22/23).
Assim, acolho integralmente os Embargos de Declaração vínculos ao Id. no 57310971 - Pág. 1/2, para sanar o vício (erro material), e, consequentemente, cassar a r. decisão embargada, que simplesmente admitiu o processamento do recurso e ordenou intimação do agravado para apresentar contrarrazões.
Por outro lado, verifica-se que o presente recurso é proveniente da mesma controvérsia que originou o RAI no 1013489-12.2020.8.11.0000, de relatoria do eminente Des. Dirceu dos Santos (cf. certidão vinculada ao Id. no 55598466 - pág. 1).
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...)”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. Dirceu dos Santos, em razão de ter sob sua ilustre relatoria o RAI no 1013489-12.2020.8.11.0000.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator